Tribunal: TJMT
Processo: 1006310-16.2023.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006310-16.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[GILVAN RODRIGUES DA SILVA FILHO - CPF: 031.762.981-61 (RECORRENTE), AMANDA TONDORF NASCIMENTO - CPF: 015.339.051-42 (ADVOGADO), ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS - CNPJ: 22.443.425/0001-08 (RECORRIDO), ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS - CNPJ: 22.443.425/0001-08 (REPRESENTANTE), KLAUS GIACOBBO RIFFEL - CPF: 826.977.360-34 (ADVOGADO), RAISSA BRESSANIM TOKUNAGA - CPF: 281.602.978-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADO
–
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
–
INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
–
CESSÃO DE CRÉDITO
–
TERMO DE CESSÃO GENÉRICO
–
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA
–
DANO MORAL
IN RE IPSA
–
EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES POSTERIORES
–
INFLUÊNCIA NA FIXAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
–
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

Ausente a prova de validade da cessão de crédito, como se afigura no caso dos autos, deve ser reconhecida a falha na prestação do serviço.

A jurisprudência é firme no sentido que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito configura dano moral
in re ipsa
.

Embora não incida a aplicação da Súmula 385/STJ, a presença de anotações posteriores ao débito
sub judice
deve ser considerada no montante a ser fixado a título de reparação por dano moral (Súmula 29/TR-MT).

R E L A T Ó R I O

Gilvan Rodrigues da Silva Filho interpôs recurso inominado (id.

171286067), contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais.

O recorrente, fundamenta em suas razões recursais, que os danos morais são devidos na forma
in re ipsa
, uma vez que a inscrição da reclamante nos órgãos de proteção ao crédito se deu de forma indevida, motivo pelo qual requer a reforma da sentença para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

A recorrida,
Itapeva X Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Nao – Padronizados, apresentou contrarrazões (id.

172924675), postulando pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Ao verificar os autos concluo que a irresignação recursal merece provimento.

Com efeito. A controvérsia nos autos cinge em verificar acerca da possibilidade de condenação do reclamado a indenização de danos morais, vez que embora a sentença tenha reconhecido a inexigibilidade do débito e a inscrição indevida da recorrente em razão da apresentação de termo de cessão de crédito genérico. Deixou de condenar o reclamando em danos morais sob a fundamentação de que estavam ausentes as informações quanto a data de inclusão do suposto débito nos órgãos de proteção de crédito.

Pois bem, embora a decisão de mérito demonstre ser significativamente assertiva, compulsando a documentação acostada pela recorrente (id.

171286039), fica demonstrado no extrato que a negativação, objeto desta demanda, é a mais antiga comparada as outras relacionadas no documento, assim, considerando a negativação e a ausência de comprovação pela recorrida da existência da relação jurídica, ensejam o dever de indenizar pelo dano moral.

Acerca disso, o
extrato de negativação constante nos autos indica a existência de anotações posteriores e não há notícia da sua ilegitimidade. Portanto, a circunstância deve ser considerada como fator para influir no montante a ser fixado, conforme entendimento consolidado nesta Turma Recursal por meio da Súmula 29:

SÚMULA 29: Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.”. (Aprovada em 05/06/2023).

Assim,
considerando os parâmetros já mencionados, além das peculiaridades do caso, fixo o valor da indenização por danos morais em R$ 1.000,00 (mil reais)
.

Os juros moratórios devem incidir desde a data do evento danoso, nos termos da Súmula n. 54 do STJ e a correção a partir desta decisão (Súmula 362-STJ).

Posto isso,
DOU PROVIMENTO
ao recurso,
para acolher o pedido de condenação em indenizar a parte autora em danos morais, no patamar de R$ 1.000,00 (mil reais), mantendo a sentença fustigada inalterada nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023